Tribunal: TCU
Processo: 027.867/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania em desfavor de Zadig Promoções de Eventos Culturais Ltda. e de Christophe Jean Philippe Coffrant, como dirigente da entidade, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais captados sob o valor de R$ 108.000,00 no âmbito do projeto cultural Pronac 11-4489 destinado à execução do projeto intitulado como Uma Flauta Mágica, Peter Brook / Mozart, com vigência estipulada para o período de 28/7/2011 a 31/12/2013, e tendo por objetivo apresentar uma adaptação livre da ópera A Flauta Mágica, de W.A. Mozart por Peter Brook, realizando três apresentações no Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania em desfavor de Zadig Promoções de Eventos Culturais Ltda., além de Christophe Jean Philippe Coffrant como dirigente da entidade, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais captados sob o valor de R$ 108.000,00 no âmbito do Pronac 11-4489 destinado à execução do projeto cultural intitulado como "Uma Flauta Mágica, Peter Brook / Mozart", com vigência estipulada para o período de 28/7/2011 a 31/12/2013, tendo o objetivo de apresentar a adaptação livre sobre a ópera intitulada como "A Flauta Mágica, de W.A. Mozart por Peter Brook" por meio de três apresentações no Rio de Janeiro - RJ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Zadig Promoções de Eventos Culturais Ltda., além de Christophe Jean Philippe Coffrant, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Zadig Promoções de Eventos Culturais Ltda., além de Christophe Jean Philippe Coffrant, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a" e "c", e 19, caput , 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 26/9/2011 60.000,00 26/9/2011 48.000,00 9.3 aplicar em desfavor da Zadig Promoções de Eventos Culturais Ltda e de Christophe Jean Philippe Coffrant, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo, se for o caso, de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, além do art. 11, VI, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.6 enviar cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.